Tribunal: STF
Processo: HC 101818
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Execução penal. Pedido de progressão de 
   regime (art. 112 da Lei nº 7.210/84). Paciente foragido. Ausência de 
   ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou 
   prejudicada à impetração em razão de o paciente encontrar-se 
   foragido. Ordem denegada.
1. Ausência de ilegalidade, abuso de 
   poder ou teratologia na decisão da Ministra do Superior Tribunal de 
   Justiça, a qual, em razão de o paciente encontrar-se foragido, 
   monocraticamente julgou prejudicada aquela impetração.
2. 
   Considerando que a fuga do paciente - que se encontrava em regime 
   semiaberto - é considerada falta disciplinar de natureza grave (art. 
   50, inciso II, da Lei nº 7.210/84), não há mais sentido na discussão 
   do mérito acerca da progressão, uma vez que a regressão de regime 
   pelo cometimento de falta grave é a consequência natural que se 
   impõe, conforme previsto na Lei de Execução Penal. Precedentes. 	 
   
3. Ordem denegada.